Tribunal: TCU
Processo: 029.122/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo (Sesi/SP), relativa ao Exercício Financeiro de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas do Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo (Sesi/SP), relativa ao exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento destes autos, anteriormente determinado em Despacho do Relator à peça 18; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Srs. Paulo Antônio Skaf, Benjamin Steinbruch, Walter Vicioni Gonçalves e Débora Cypriano Botelho, em razão das falhas/impropriedades adiante apontadas como ressalvas às respectivas contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, dando-lhes quitação: 9.2.1. ausência, em processos de dispensa de licitação, da documentação relativa à comprovação da regularidade fiscal das empresas contratadas e à designação formal de fiscal dos contratos decorrentes; 9.2.2. ausência, nos editais de licitação, de exigência de declaração, por parte das empresas licitantes, de não utilização de trabalho irregular de menores; 9.2.3. ausência de justificativa ratificada pela autoridade competente, inclusive quanto ao preço obtido, em processos licitatórios na modalidade convite em que houve apenas uma proposta de empresa interessada; 9.3. julgar regulares as contas dos responsáveis Srs. João Guilherme Sabino Ometto, Elias Miguel Haddad, Fernando Greiber, Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho, Vandermir Francesconi Júnior, Nelson Abbud João, Nelson Antunes, Nilton Torres de Bastos, Sylvio Alves de Barros Filho, Massimo Andrea Giavina Bianchi, Nelson Luís de Carvalho Freire, Luiz Antônio de Medeiros Neto, Atílio Machado Peppe, Sérgio Tiezzi Júnior, Jorge Damião de Almeida, Emílio Alves Ferreira Júnior, José Felício Castellano, Agostinho Sebastião Spinola, José Roberto de Melo, Carlos Eduardo Cabanas, Boaventura Inglesi Neto, Fenando César Soprani, Érulos Ferrari Filho, Fernando Antônio Carvalho de Souza, Alexandre Ribeiro Meyer Pflug, Jayme Borges Gamboa Filho e Carlos Alberto da Silva Cucio, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo (Sesi/SP).